Tribunal: TJDFT
Processo: 0740897-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E PENALIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INTIMAÇÃO POSTAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para aplicação da multa de trânsito é necessária a dupla notificação – da autuação e da aplicação da penalidade – conforme entendimento do STJ expressado na Súmula 3121 e dos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
2. Como se observa, tanto da Súmula indicada como da legislação de regência (CTB), o que, inclusive, é mesmo de se esperar, há uma consistente preservação da ampla defesa e do contraditório naquelas disposições, de forma a permitir que o autuado exercite seus direitos e tenha possibilidade de apresentar defesa prévia e recurso administrativo, caso seja do seu interesse. Aliás, ressalta-se o comando do art. 282 que expressamente consigna que a notificação expedida deverá assegurar a ciência da imposição da penalidade.
3. Na situação dos autos, pretende o autor e recorrente a anulação de auto de infração de trânsito, por pretensa ausência de notificação de autuação e penalidade (auto de infração no S003156517de 04/04/2020).
4. Conforme se observa dos documentos juntados pelo requerido, notadamente, do despacho de ID Num. 40597723 - Pág. 12 a 17 não há comprovação da efetiva entrega das notificações respectivas; e mais, não há provas de que elas tenham sido encaminhadas nas datas preconizadas pela Resolução CONTRAN no 805/2020, já que a própria Administração confessa terem sido geradas 10 notificações. Naquele mesmo documento consta expressamente: “[...] Esta gestão não tem conhecimento da regra de negócio aplicada à época, mas afirma que não se seguiu a Resolução CONTRAN no 805/2020”; também não há comprovação de que se tenha garantido ao suposto infrator a prorrogação de prazo para defesa prévia para 31/01/2021, conforme determina o artigo 6o Resolução CONTRAN no 805/2020, como mesmo confessado pelo referido órgão.
5. Em verdade, o requerido, intimado a esclarecer diversas inconsistências na documentação que instruiu a contestação, não foi capaz de elucida-las e provar a realização da dupla notificação nos termos da legislação aplicável.
6. Diante disso, merece reparo a sentença para julgar procedente o pedido e, por conseguinte, reconhecer a nulidade do auto de infração objeto dos autos, pela ausência da notificação prevista no art. 281, § único, inciso II, do CTB.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO nos termos supra.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários, dada a ausência de recorrente vencido.